Tribunal: TJDFT
Processo: 0701591-08.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701591-08.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANILO DA SILVA ANDRADE APELADO: DOUGLAS ALEXANDRE BRANDALIZE, MIRELLA FERNANDA RODRIGUES, GENILZA MELO NUNES D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de inovação recursal suscitada nas contrarrazões tanto pelo apelado Douglas Alexandre Brandalize (ID 26167270) quanto pela apelada Genilza Melo Nunes (ID 26167267). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator